Tribunal: TJES
Processo: 5004713-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004713-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE ANGELI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR:

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Solange Angeli contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco BMG S.A. A apelante alega ausência de consentimento livre e informado para contratação de cartão de crédito consignado, sustentando que sua intenção era contratar empréstimo consignado, além de apontar falha no dever de informação e onerosidade excessiva, pleiteando nulidade contratual e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, que justificaria a nulidade do negócio jurídico; e (ii) determinar se o banco violou o dever de informação, ensejando direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade fundada em vício de consentimento exige prova inequívoca, a cargo de quem a alega, sobre a existência do defeito no momento da contratação, especialmente quando a assinatura no contrato não é contestada.

O contrato de adesão apresentado pela instituição financeira identifica claramente a natureza do produto (cartão de crédito consignado) e a modalidade de desconto (reserva de margem consignável - RMC), constando em letras garrafais a especificação da contratação.

A efetivação de saque por parte da consumidora, depositado em sua conta bancária, configura a utilização do limite de crédito disponibilizado pelo cartão consignado, demonstrando concordância com as condições contratuais pactuadas.

Inexiste violação ao dever de informação, pois o contrato explicita a modalidade de crédito e a forma de desconto, atendendo ao princípio da transparência e clareza das cláusulas contratuais.

Não há comprovação de erro ou dolo na conduta da instituição financeira que justificasse a nulidade do contrato ou a restituição de valores, aplicando-se o princípio
pacta sunt servanda
.

A ausência de prova de falha grave no dever de informação inviabiliza o pleito de dano moral, caracterizando-se escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por vício de consentimento requer prova inequívoca da existência do defeito no momento da contratação, especialmente quando não contestada a assinatura no contrato.

O dever de informação é cumprido quando o contrato especifica, de maneira clara e destacada, a natureza da contratação e a forma de pagamento.

A efetivação de saque pelo consumidor configura concordância com o contrato firmado, afastando a hipótese de erro ou dolo na contratação de cartão de crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, I e 85, §11; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.317.840/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 5006594-10.2023.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0019055-07.2020.8.08.0011, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004713-23.2022.8.08.0014

APELANTE: SOLANGE ANGELI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SOLANGE ANGELI
em razão da sentença
(id.
10407880
)
proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível
da Comarca de
Colatina
, nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de
BANCO BMG SA,
que julgou
improcedente
os pedidos
autorais.

Em suas razões (id.
10408134
)
a
apelante sustenta, em suma, que a nulidade do negócio jurídico decorre da ausência de vontade livre e consciente de contratação de cartão de crédito consignado, eis que, na realidade, pretendia celebrar
contrato de
empréstimo consignado.

Acrescenta que não lhe foram repassadas informações claras e objetivas acerca do serviço pactuado e que
a instituição financeira apelada,

“a submeteu a situação de completa desvantagem em razão da onerosidade imputada por meio da operação de empréstimo via saque do cartão de crédito.”

Por fim, defende a configuração do dano moral
in re ipsa
na hipótese.

C
ontrarrazões (id. 1040813
8
), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Destaco
,
inicialmente
,
flagrante
alteração da causa de pedir, impedindo a sua análise, pois, consoante prevê o art.
329, I
do CPC, o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
"o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015"
(AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

Passo a enfrentar, então, a alegação de nulidade do negócio jurídico decorrente d
e vício

na
contratação de cartão de crédito consignado.

Primacialmente,
e
m se tratando de uma relação entre instituição financeira e consumidor, tenho por
inequívoca incidência, in casu, das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Não se olvida, todavia, ser assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação,
sobretudo quando não contestada a assinatura nele constante:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – A despeito da existência de relação de consumo, a nulidade fundada em alegação de ato viciado de consentimento requer prova inequívoca a cargo de quem alega. Assim, é da autora/apelante o ônus a prova da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, especialmente quando não contesta a existência e sua assinatura na avença.
II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda. IV – Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários recursais de 1%. incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (apelação cível 5006594-10.2023.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Mar/2024)

Na hipótese, verifico não ter se desincumbido
a
apelante do ônus de infirmar a legalidade do contrato firmado.

E isso porque é expressa a avença quanto à adesão ao cartão de crédito consignado
e a autorização para desconto em folha de pagamento.

Ora, em que pese a alegação de que o contrato de adesão “
não é claro o suficiente de modo que qualquer cidadão médio possa conscientemente aderir”
, consta a assinatura do recorrente no termo
que, em let
r
as
capitulares,
destaca
“cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”
(
id
. 1
0407862
)

Não prospera, ademais, a tese de
“nunca desejou realizar qualquer operação por meio do cartão de crédito (saque utilizando-se do limite)”
,
porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saque por parte d
a
consumidora no valor de R$ 1.279,60 (mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), condição legal e ensejadora da fixação dos descontos em reserva de margem consignável, prevista no contrato celebrado.
(id. 10407863).

Incabível, nesse contexto, a tese recursal de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, devendo ser de fato observado o
pacta sunt servanda.

De conseguinte, não há se falar em dano moral, revelando-se escorreita a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
– RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 2 - O contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em letras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 3 – Verifica-se a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4 – “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021). 5- Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 6 – Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido. (apelação cível 0019055-07.2020.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 26/Apr/2023)

Registro, por fim, que não prospera a alegação do apelado no sentido de que a recorrente
litiga
de má-fé, pois
indispensável a comprovação de dolo ou malícia da parte, a configurar o abuso do direito de ação, ônus do qual não se desincumbiu
o recorrido
.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5
004713-23.2022.8.08.0014

APELANTE: SOLANGE ANGELI

APELADA: BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO -

VISTA

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Solange Angeli em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em desfavor do banco BMG SA.

Ao examinar o recurso da apelante o Relator Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes negou-lhe provimento.

A Desembargadora Heloisa Cariello iniciou a divergência para dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos iniciais para “(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável de id. 10407861; (ii) determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante; (iii) condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, já englobando correção monetária e juros de mora, a partir desta data.”.

Dada a divergência, pedi vista dos autos para examinar com acuidade os argumentos e prova constantes dos autos e, ao fazê-lo, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto divergente, como passo a expor.

O objeto da apelação não é novidade nesta Corte, vale dizer, irregular contratação de cartão de crédito com margem consignável quando pretendia a obtenção de empréstimo consignado.

Como destacou o voto divergente não houve nenhuma utilização do cartão para compras ou serviços compatíveis com sua finalidade, tão somente transferência da quantia referente ao valor do “empréstimo”; nesse sentir “
é forçoso reconhecer que a ausência de clara informação (CDC, art. 6º, inciso III) acerca daquilo que foi contratado
[...]
” e consequente nulidade da contratação.

Assim, sem qualquer delonga, pedindo vênia ao relator, respeitosamente acompanho integralmente o voto divergente para conhecer e dar provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável de id. 10407861; determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante; condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, já englobando correção monetária e juros de mora, a partir desta data.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

O eminente Relator, Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, negou provimento ao apelo interposto por
SOLANGE ANGELI
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito movida contra o
BANCO BMG S/A
.

Após detida análise dos autos, adianto ter alcançado conclusão diversa no que se refere ao mérito recursal, pelas razões que passo a expor.

O juízo
a quo
, por meio da sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante sob o fundamento de que foi regular a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como que a alegação de desconhecimento da modalidade contratada não encontraria respaldo nas provas constantes dos autos e que representaria indevida violação à estabilização da demanda.

Todavia, desde a petição inicial a apelante aduziu que “
a nulidade da contratação aparentemente firmada é diametralmente oposta àquela pretendida pela Requerente
”, e que “
jamais lhe haviam dito que tratava-se do produto denominado popularmente como ‘cartão de crédito consignado’, que é a forma mais leonina de disponibilizar numerários para socorrer aos aposentados
” (id. 10407849), razão pela qual não me parece vicejar o fundamento consignado da sentença de que teria havido violação ao princípio da estabilização objetiva da demanda.

Extrai-se, portanto, da causa de pedir deduzida na exordial, que a Apelante confirma a existência de operação de crédito com o
BANCO BMG S/A
, mas não a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, eis que pretendia empréstimo consignado puro, residindo, neste ponto, o vício de consentimento alegado.

Conquanto os documentos acostados aos autos demonstrem a existência formal do contrato, não se materializam como aptos à comprovação da regularidade da contratação, na medida em que as faturas apresentadas (id. 10407862) revelam exclusivamente lançamentos referentes ao “saque autorizado” e encargos moratórios, IOF, etc.,
sem qualquer registro de utilização do cartão para compras ou outros serviços compatíveis com a sua finalidade
.

A propósito do tema, e a fim de manter coerência com o entendimento que tenho perfilhado acerca da matéria, registre-se o seguinte julgado de minha relatoria,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
3. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.
4. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor pretendeu a contratação de empréstimo ordinário, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0001315-02.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28/06/2024)

Com efeito, o referido “saque” de R$1.279,65, indicado na fatura que respectiva, não configura retirada de dinheiro de caixa eletrônico ou por outro meio pelo consumidor, mas transferência eletrônica disponível (TED) realizada pela entidade bancária em decorrência do contrato de empréstimo celebrado, como evidencia o comprovante de id. 10407863.

O que se pode depreender, à luz dos elementos de prova até então produzidos, é que a instituição financeira apelada não cumpriu com o ônus da prova que a ela competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da efetiva utilização do cartão de crédito, ao passo que as faturas acostadas pela instituição financeira apontam apenas a cobrança de juros e demais encargos financeiros decorrentes do crédito disponibilizado por meio de transferência eletrônica, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta da utilização do cartão.

Ademais, quanto à utilização do cartão, é forçoso reconhecer que a ausência de clara informação (CDC, art. 6º, inciso III) acerca daquilo que foi contratado é corroborada pelo fato de que não há demonstração de que o cartão vinculado ao contrato de empréstimo fora efetivamente emitido e disponibilizado ao consumidor, mediante prova de sua entrega no estabelecimento da instituição financeira, do correspondente bancário ou por meio de remessa via correios.

Tudo isso fortifica a tese de que a contratação foi concretizada de forma alheia à vontade da apelante e por falta de adequada informação, sendo a ela imposta a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade essa que acarreta juros e encargos significativamente superiores aos de um empréstimo comum, além de gerar uma dívida praticamente eterna, em razão dos descontos mínimos realizados nos benefícios previdenciários, que evidencia a submissão do apelante, pela apelada, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

No caso destes autos, por exemplo, quando firmada a operação, o total da primeira fatura emitida em 10/07/2019 era de R$1.384,63, enquanto que a fatura emitida em 10/11/2022, contemporânea ao ajuizamento da demanda, era de R$1.984,31, portanto, sem qualquer amortização, nada obstante o desconto mensal de R$60,60 em folha.

Destarte, reconheço que a contratação se deu de forma irregular, razão pela qual reconheço a nulidade da contratação.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021,
in litteris
:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Deste modo, mormente pelo fato do contrato ter sido celebrado em 13/06/2019 (id. 10407861) a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Acrescente-se, por oportuno, que os valores transferidos à conta bancária da Apelante devem ser compensados com a restituição ora determinada, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor, notadamente quando a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. CONTRATOS OBJETO DA LIDE NÃO PACTUADOS COM O PRIMEIRO APELANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os contratos objeto da lide não foram pactuados com a instituição financeira Crefisa S.A., de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, porquanto não componha a relação jurídica de direito material pertinente à demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. 2) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 3) Considerando que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegalidade na conduta do banco apelante, haja vista a ausência de provas da contratação respectiva, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC. 4) Configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo (um salário-mínimo), a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta. 5) O valor, fixado em R$ 5.000,00, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte. 6) A condenação a título de danos morais deriva de relação contratual, ainda que constituída a partir de fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. 7) Segundo recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos. (AC n. 0000122-85.2019.8.08.0054, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 04/12/2023)

Assim é que, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, fixo a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se, inclusive, o fator pedagógico que lhe é inerente, razão pela qual a sentença não merece reparos neste particular.

Por essas razões, pedindo vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por Solange Angeli
e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para
(i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável de id. 10407861;
(ii)
determinar a restituição, na forma simples, de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 e em dobro a partir desta data, permitindo-se a compensação com o que foi depositado na conta de titularidade do apelante;
(iii)
condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora (CC, art. 406, § 1º) a partir da citação e SELIC, já englobando correção monetária e juros de mora, a partir desta data.

Diante da sucumbência mínima, condeno o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Respeitosamente, acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.